Tribunal: TJSP
Processo: 0003074-83.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Execução Penal – Detração, com o objetivo de ser beneficiado com a comutação de penas – Pretendida consideração, para fins do art. 42 do CP, do tempo em que o agravante permaneceu em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares alternativas ao cárcere, dentre as quais recolhimento domiciliar noturno – Inviabilidade – Entendimento
Nos termos do art. 42 do CP, computam-se, na pena privativa

Ementa:
Execução Penal – Detração, com o objetivo de ser beneficiado com a comutação de penas – Pretendida consideração, para fins do art. 42 do CP, do tempo em que o agravante permaneceu em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares alternativas ao cárcere, dentre as quais recolhimento domiciliar noturno – Inviabilidade – Entendimento
Nos termos do art. 42 do CP, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do CP.
Descabe, assim, considerar o tempo durante o qual o agravante permaneceu em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares alternativas ao cárcere, dentre as quais recolhimento domiciliar noturno, para fins de detração penal, por ser o pleito desprovido de amparo legal.